Tribunal: TJPA
Processo: 0814580-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814580-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR, E.JR SOLUCOES EM T.I. EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Evidenciada a interposição em duplicidade de recursos, um no primeiro grau e outro no segundo, implica no não conhecimento do recurso perante o Tribunal, uma vez que não se admite a tramitação concomitante de recursos contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade e, levando em conta que o recurso pendente na primeira instância, torna inviável a apreciação de matéria no 2.º grau, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO PJE Nº 0814580-69.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (3.ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL)

AGRAVANTES: ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA JÚNIOR E EJR SOLUÇÕES EM TI EIRELI

ADVOGADO: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA – OAB/PA 6258

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 11866932 E ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: BIANCA ORMANES – OAB/PA 14.601-B

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA JÚNIOR E EJR SOLUÇÕES EM TI EIRELI em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 11866932, por meio da qual não conheci do recurso porque manifestamente inadmissível a sua análise.

Inconformados, os agravantes alegam que foram interpostos dois recursos, com finalidades e fundamentos distintos, que não levam a rejeição do agravo de instrumento interposto.

Ante esses argumentos, requer que o presente recurso seja acolhido para a reforma da decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 11998003.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 09 de fevereiro de 2023.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO PJE Nº 0814580-69.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (3.ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL)

AGRAVANTES: ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA JÚNIOR E EJR SOLUÇÕES EM TI EIRELI

ADVOGADO: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA – OAB/PA 6258

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 11866932 E ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: BIANCA ORMANES – OAB/PA 14.601-B

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

É curial assinalar que de acordo com o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, para cada decisão é cabível apenas um recurso.

No caso vertente, os agravantes alegam obscuridade e omissão processual, cuja insurgência é alusiva a indisponibilidade da decisão de bloqueio dos autos e, por consequência, o cerceamento de defesa.

Nessa perspectiva, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa.

Acrescenta-se que para prevenir a supressão de instância, considerando há recurso no primeiro e no segundo grau, não conheci do recurso de agravo de instrumento.

A esse respeito, já decidiu este Tribunal a respeito da unirrecorribilidade:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (8930732, 8930732, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-07)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. PRINCIPÍO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. MANEJADOS DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA UMA ÚNICA DECISÃO, A PRECLUSÃO CONSUMATIVA IMPEDE O EXAME DO QUE FOI INTERPOSTO POR ÚLTIMO UMA VEZ QUE NO SISTEMA RECURSAL BRASILEIRO VIGORA O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973. Aplicação do princípio do tempus regit actum e da orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ. 2. Por força do princípio da unirrecorribilidade recursal é vedada a interposição simultânea ou cumulativa de dois ou mais recursos, pela mesma parte, contra uma mesma decisão judicial. 3. Pretensão de rediscussão da matéria debatida na decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.

(2020.00774881-20, 212.473, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-06)

Na mesma direção, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 337, §§ 1º E 4º, 502 E 505 DO NCPC; 14 e 51, IV, X, XIII, DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.

AFRONTA AO ART. 39 DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC. AFRONTA À COISA JULGADA. CONTRATO BANCÁRIO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ILEGALIDADE. AFASTAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. AGRAVO PROVIDO. PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO E SEGUNDO NÃO CONHECIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitados embargos de declaração, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 4. No caso em apreço, o eg. Tribunal a quo, à luz das provas existentes nos autos, bem como da análise de cláusulas contratuais, afastou a tese de violação à coisa julgada, bem como a ilegalidade da renovação do contrato em questão. 5. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, providências inviáveis em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7/STJ. 6. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do primeiro agravo, para negar provimento ao primeiro recurso especial e não conhecer do segundo agravo em recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.706.324/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 24/9/2021.)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 13/03/2023